Tribunal: TJSP
Processo: 1060118-91.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. ITBI. Base de cálculo. Município de São Paulo. Preliminar de sobrestamento do feito afastada. O fato de o REsp no 1.937.821/SP não ter ainda transitado em julgado não obsta a aplicação desde logo do que restou decidido pelo STJ por ocasião da apreciação do respectivo recurso. Observância do Tema no 1.133, do regime dos recursos repetitivos. Município que, ao

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. ITBI. Base de cálculo. Município de São Paulo. Preliminar de sobrestamento do feito afastada. O fato de o REsp no 1.937.821/SP não ter ainda transitado em julgado não obsta a aplicação desde logo do que restou decidido pelo STJ por ocasião da apreciação do respectivo recurso. Observância do Tema no 1.133, do regime dos recursos repetitivos. Município que, ao verificar inconsistência no valor adotado entre os contratantes deve instaurar procedimento administrativo próprio (art. 148, do CTN), vedada adoção do valor venal vinculado à base de cálculo do IPTU, ou ainda valor de referência estabelecido de modo unilateral. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL e da apelante NÃO PROVIDOS.